Tribunal: TJMT
Processo: 1018264-02.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018264-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (AGRAVANTE), FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 05.853.347/0001-09 (AGRAVADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (PROCURADOR), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (PROCURADOR), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), DANIELLA JESUS SILVA CAMPOS - CPF: 014.480.111-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE JESUS SILVA CAMPOS GIORDANI - CPF: 005.717.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE LAIA BOANERGES - CPF: 006.899.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018264-02.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Maria Aparecida Fernandes

Agravados:
Fábrica – Química, Petróleo e Derivados, Ltda. e Mapfre Seguros Gerais.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FEITO INDENIZATORIO – DEMANDA PREJUDICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTAVEL -

TUTELA RECURSAL DEFERIDA –REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

O pendência de julgamento

de ação de reconhecimento e dissolução de
união

estável
dá ensejo à
suspensão

da ação de indenização por acidente de trânsito, por
prejudicialidade
externa, com base no artigo 313, V, ‘a’, do CPC, ante a necessidade de aguardar-se a solução judicial acerca do reconhecimento da relação conjugal entre o falecido e a autora,

para

posteriormente, se perquirir eventual legitimidade e direito à indenização securitária pela morte do segurado.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018264-02.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Maria Aparecida Fernandes

Agravados:
Fábrica – Química, Petróleo e Derivados, Ltda. e Mapfre Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Aparecida Fernandes,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c.c Danos Morais nº 0021978-78.2010.811.0041 proposta em desfavor de

Fábrica – Química, Petróleo e Derivados, Ltda. e Mapfre Seguros Gerais
,
que indeferiu o pedido de suspensão do feito indenizatório, até julgamento da ação de reconhecimento de união estável n. 003057-74.2008.8.11.0041, que tramita perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.

Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, ao fundamento da necessidade de manutenção da suspensão da ação indenizatória, que depende de verificação do fato discutido nos autos da ação de reconhecimento de união estável para ser julgada.

Diz que não cabe ao Juízo Cível julgar o reconhecimento de União Estável, quando há ação distribuída na Vara Especializada pendente de julgamento, pontuando a possibilidade de decisões conflitantes e possíveis nulidades.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 143306150.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 143933876, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta coligida no Id n. 146399654, o agravado pede pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que quando do óbito do segurado, não mais subsistia eventual união estável.

É o relatório.

Cuiabá,09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018264-02.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Maria Aparecida Fernandes

Agravados:
Fábrica – Química, Petróleo e Derivados, Ltda. e Mapfre Seguros Gerais.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação da empresa-requerida, ao ressarcimento dos danos decorrentes do óbito do ex-companheiro da autora, em acidente de trânsito.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu a suspensão do feito indenizatório até julgamento do processo em que se busca o reconhecimento da união estável.

Pontua a necessidade de manutenção da suspensão da ação indenizatória, por ser prejudicial à demanda em que se discute o reconhecimento da união estável entre o falecido e a agravante, ante a possibilidade de decisões conflitantes e possíveis nulidades.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, o juiz singular, entendeu que a prova da união estável independe do processo autônomo em curso, porque pode ser demonstrado nos autos da ação indenizatória.

Deveras, em que pese que em casos específicos tem-se flexibilizado a possiblidade de reconhecimento de união estável, quando há farta prova e inexistência de controvérsia acerca da questão, inexistindo nos feito indenizatório pedido de reconhecimento da relação conjugal, a necessária aferição da caracterização do relacionamento para análise do pleito condenatório, que depende da comprovação do vinculo marital para julgamento, mister a suspensão do feito, na forma do artigo 313, V, “a” do CPC, até que seja julgado o processo em que busca o reconhecimento da união estável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA.
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO DE CUJUS, EX-COMPANHEIRO DA APELANTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
QUE PENDE DE JULGAMENTO.
PREJUDICIALIDADE
.
SUSPENSÃO
DO FEITO, NA FORMA DO ART. 313, V, A, DO CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE
SUSPENSÃO

DO PRESENTE PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO N. 5001621-91.2020.8.21.1001, NO QUAL SE ANALISA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
, UMA VEZ QUE SUA DECLARAÇÃO INDUZ EFEITOS SOBRE PRESENTE FEITO, TRATANDO-SE DE QUESTÃO
PREJUDICIAL
EXTERNA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. FEITO SUSPENSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”
.(TJRS. RAC n.

50016608820208211001, 8ª Câmara Cível, Re. Des. Mauro Caum Gonçalves, J. 07.10.21 - negritei)

Ademais, é contraproducente dar andamento à marcha processual na ação indenizatória, a fim de instruir o processo, para apurar como se deu a dinâmica do acidente, na pendência de reconhecimento do vinculo conjugal entre o
de cujus
e a autora, à época do sinistro, pois, na eventualidade de não comprovada a união estável, questão inclusive demonstrada pelo agravado em contrarrazões, a extinção da demanda indenizatória é medida impositiva, por ilegitimidade de parte.

Outrossim, é de todo interesse da agravante dar celeridade à ação declaratória, já que, o julgamento do processo indenizatório em que busca o ressarcimento dos danos decorrentes do falecimento do alegado companheiro, espera pelo desfecho da demanda prejudicial que tramita perante o Juízo da Família.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022